Tribunal: TJDFT
Processo: 0703852-68.2018.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. COMPOSSE. BENFEITORIAS. DESPESAS. RATEIO. PRETENSÃO JÁ DEDUZIDA. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA.
1. Descabido novo pronunciamento judicial quando a pretensão já foi deduzida na ação de reconhecimento e dissolução de união estável.
2. A formulação de pedido deduzido em demanda transitada em julgado encontra óbice na coisa julgada, nos termos do artigo 337, §4o, do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido.